Tribunal: TJDFT
Processo: 0708617-17.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708617-17.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: BAR E RESTAURANTE SILVA &amp; SILVA EIRELI - ME, NELSON VALDECI DA SILVA DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Itaú Unibanco S.A. contra a sentença da 1a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de cobrança proposta em desfavor de Bar e Restaurante Silva &amp; Silva EIRELI – ME e de Nelson Valdeci da Silva, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual (CPC, art. 485, VI). Custas pelo autor. Sem honorários advocatícios. (ID no 35530825). 2. Nas razões de ID no 35530835, o apelante, preliminarmente, alega a tempestividade do recurso. Defende que a certidão de trânsito em julgado foi expedida de forma equivocada e que a decisão dos embargos de declaração não foi publicada. Informa que registrou ciência de forma espontânea em 19/10/2020. 3. No mérito, sustenta, em síntese, que a validade do acordo extrajudicial realizado entre as partes não depende da representação por advogado. Acrescenta estarem presentes os requisitos de validade previstos no Código Civil, art. 104. Cita precedentes e doutrina. 4. Assevera que os direitos transacionados estão na esfera de disponibilidade dos envolvidos e manifestam o interesse em efetivar a transação. Afirma que não houve intenção de novar, pois foram alterados apenas o valor e o prazo para cumprimento da obrigação. 5. Destaca os prejuízos que a sentença pode acarretar, caso seja mantida, já que terá que propor nova ação na hipótese de descumprimento do acordo. Aduz que a extinção do feito é prematura e viola o princípio da economia processual. 6. Sustenta a necessidade de prequestionamento da matéria e a reforma da sentença para que seja homologado o acordo apresentado, com a consequente suspensão do processo em observância aos termos ajustados. 7. Em juízo de retratação, a sentença foi mantida (ID no 35530837). 8. Preparo recolhido em dobro, em razão do pagamento realizado após a data de interposição do recurso (ID no 35530852, págs. 1-4). 9. Réus citados para apresentar contrarrazões (IDs no 35530847 e no 35530893) 10. Contrarrazões apresentadas por Nelson Valdeci da Silva, representado pela Curadoria Especial (ID no 35530895). 11. Cumpre decidir. 12. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 13. O recurso de apelação deverá ser interposto no prazo de 15 (quinze) dias úteis (CPC, art. 1.003, § 5o e art. 219). 14. A sentença de ID no 35530825 foi expedida eletronicamente via sistema PJe em 31/8/2020, segunda-feira (o banco apelante é parceiro para expedição eletrônica - https://pje.tjdft.jus.br/extras/parceiro-expedicao-eletronica/). O autor, Itaú Unibanco S.A., registrou ciência no dia 1o/9/2020, terça-feira (Dr. Carlos Alberto Miro da Silva Filho, OAB/DF 34.381). 15. O apelante opôs embargos de declaração (ID no 35530828) em 4/9/2020, que não foram conhecidos, conforme ID no 35530830 (28/9/2020), sob o fundamento que “Por ser o presente recurso de fundamentação vinculada, a falta de indicação de qualquer das hipóteses contidas no art. 1.022 do CPC impede a admissibilidade do recurso”. 16. Em razão do não conhecimento dos embargos de declaração, o prazo recursal não foi interrompido. Como consequência, na mesma oportunidade foi determinada a certificação do trânsito em julgado (ID no 35530830). 17. A certidão de ID no 35530832 consignou que a sentença transitou em julgado em 23/9/2020, uma vez que não houve insurgência recursal, tanto em relação ao não conhecimento dos embargos de declaração, quanto à apelação. 18. Apesar de sustentar que o ato judicial que não conheceu os embargos de declaração não foi publicado, na expedição eletrônica há registro de ciência do advogado do apelante, Dr. Carlos Alberto Miro da Silva Filho, OAB/DF 34.381, em 19/10/2020 - 13:25:34h, conforme se depreende da aba “expedientes”, razão pela qual inexiste o prejuízo processual alegado. 19. O autor somente interpôs apelação em 29/10/2020 (ID no 35530835). 20. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo, mas quando são conhecidos, interrompem o prazo recursal (CPC, art. 1.026). 21. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. 22. Quaisquer das situações acima devem ser claramente apontadas pelo embargante, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. 23. No caso, a despeito de alegar a tempestividade da apelação, nos embargos de declaração deixou de delimitar qualquer das hipóteses do CPC, art. 1.022 que viabilizassem o seu conhecimento. Logo, não se desincumbiu da obrigação de demonstrar os vícios a serem sanados na sentença. Por esse motivo, acertadamente, os embargos de declaração não foram conhecidos. 24. No mesmo sentido há precedente de minha relatoria: AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. IRREGULARIDADE FORMAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. 1. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. 2. A não indicação nos embargos de declaração de qualquer dessas hipóteses para sanar eventual vício na sentença inviabiliza o seu conhecimento. 3. A ausência dos pressupostos de admissibilidade dos embargos de declaração configura irregularidade formal e impede a interrupção do prazo para interposição de outros recursos. Assim, considerado o prazo da disponibilização da sentença originária, a apelação interposta encontra-se intempestiva. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1250645, 07142690420188070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no PJe: 29/5/2020.) [grifo na transcrição] 25. Precedentes deste Tribunal: Acórdão no 1162235, 07124771520188070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 8/4/2019. Acórdão no 1174845, 07211534920188070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 5/6/2019. 26. A ausência dos pressupostos de admissibilidade dos embargos de declaração configura irregularidade formal e conduz ao não conhecimento do recurso, impedindo a interrupção do prazo para o manejo de outros recursos, que continua fluindo. Precedente: Acórdão no 1254149, Relator Designado: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, Publicado no DJE: 2/7/2020. 27. Assim, a contagem do prazo recursal iniciou-se no primeiro dia útil seguinte ao registro de ciência da sentença pelo patrono do apelante, 2/9/2020, quarta-feira e, a partir desse marco, o termo final ocorreu em 23/9/2020 (quarta-feira). 28. O recurso, contudo, somente foi protocolizado em 29/10/2020 (ID no 35530835), estando manifestamente intempestivo (CPC, art. 1.003, §5o). 29. Vale ressaltar que a jurisprudência deste Tribunal é pacífica: “se o Autor está cadastrado como parceiro eletrônico para recebimento de citações e intimações, é dispensável a publicação em diário oficial ou via carta registrada das intimações a ele direcionadas, pois se considera efetivada por meio do registro de ciência no sistema eletrônico.” (Acórdão no 1329024, 07354364320198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 30. Há diversos outros precedentes: Acórdão no 1389594 e Acórdão no 1367520. 31. Ausente um dos requisitos de admissibilidade (tempestividade), inviável o conhecimento da apelação. Dispositivo 32. Não conheço a apelação (CPC, art. 932, III c/c art. 1.003, §5o). 33. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 34. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 35. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 36. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 10 de junho de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro